Tribunal: TJDFT
Processo: 0743164-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743164-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA PORTO AGRAVADO: LUCIMAR MONTEIRO VIEIRA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por Francisco Antônio de Sousa Porto contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria que indeferiu a concessão do benefício da gratuidade da justiça para ele (id 77355411). A análise dos autos indica que o agravante efetuou o pagamento do preparo recursal (id 77398528). O art. 98 do Código de Processo Civil autoriza a concessão da gratuidade da justiça à parte que comprova não possuir recursos para arcar com os custos do processo. No entanto, o sistema processual exige coerência das partes e proíbe condutas contraditórias. O pagamento voluntário do preparo recursal demonstra que a parte possui condições financeiras para suportar os encargos do processo. Esse comportamento contradiz o requerimento de gratuidade da justiça e impede sua concessão. Trata-se de hipótese de preclusão lógica, que ocorre quando um ato processual torna a prática de outro incompatível. Intime-se o agravante para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo interno diante da preclusão lógica. Prazo de cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator